Tribunal: TJMT
Processo: 1066777-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066777-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[A. LOPES RODRIGUES - CNPJ: 39.699.588/0001-59 (RECORRENTE), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO BORGES DA SILVA - CPF: 183.183.716-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1066777-95.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1066777-95.2022.8.11.0001

Recorrente:
A. Lopes Rodrigues

Recorrido
:
Sebastião Borges da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como é sabido o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1066777-95.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1066777-95.2022.8.11.0001

Recorrente:
A. Lopes Rodrigues

Recorrido
:
Sebastião Borges da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

A. Lopes Rodrigues

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 239244163)
:
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenou o recorrente
na obrigação de fazer consistente em entregar o
veículo

fusca branco
, de propriedade do autor,
consertado nos termos da inicial,
no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

Recurso Cível Inominado
(Id.

239244169
): requer a reforma da sentença para ser reconhecido o cerceamento de defesa, com a determinação de novo julgamento, precedido de audiência de instrução e julgamento para o colhimento de prova testemunhal requerida pelo recorrente.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1066777-95.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1066777-95.2022.8.11.0001

Recorrente:
A. Lopes Rodrigues

Recorrido
:
Sebastião Borges da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Sebastião Borges da Silva em face da empresa A. Lopes Rodrigues, decorrente de suposta demora excessiva no conserto de veículo.

Da narrativa inicial, o recorrido alega que em 2020 contratou os serviços do recorrente para reforma do seu veículo, ficando acordado entre as partes que o valor do serviço ficaria em R$ 7.000,00 (sete mil reais), pagos antecipadamente da seguinte forma: Entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e mais duas parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada conforme recibos em Id. 239243173. Aduz que passados dois anos desde solicitação, o veículo não foi reformado e se encontra no pátio da “chapeação”.

Assevera que tentou por diversas vezes resolver a questão na via administrativa, inclusive registrou uma reclamação junto ao PROCON, contudo sem êxito.

Por outro lado,
o recorrente em suas razões recursais suscitou preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juiz não analisou seu pedido de realização de audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, requer a anulação da sentença a fim de seja realizada a oitiva das partes e testemunhas.

Ademais afirma que a demora se deu por culpa do autor que somente providenciou as peças necessárias para a conclusão da reforma do veículo em maio de 2022, sustenta que após as peças realizou a reforma dos estofados e pintura conforme fotos em Id. 239243186 e Id. 239244159, ficando pendente a parte mecânica. Relata que o autor removeu o veículo de sua oficina e o levou para a “Mecânica Palotinas”, localizada na Avenida Tancredo neves, n. 954, Colíder MT, onde se encontra atualmente.

Da análise dos autos verifica-se que o recorrente juntou como meio probatório vídeo em Id. 239244158 no qual se vê o veículo em um pátio de oficina, todavia não é possível identificar o nome do estabelecimento, Além disso não houve impugnação por parte do autor no que tange a esta informação.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que não há elementos suficientes a fim de formar o convencimento do juízo acerca da situação posta em análise, carecendo de elementos probatórios que permitam ao julgador decidir com segurança a lide.

Assim, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a realização de audiência instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral dos litigantes, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide.

Portanto, tem-se que restou configurado o cerceamento de defesa do recorrente, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentes praticados no
processo
e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para a designação de data para a realização de audiência de instrução, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS – CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE, SITUADOS EM ESTADOS DIFERENTES – COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE NESSE CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.
(TJ-MT 10585531920208110041 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022).”

Diante o exposto
, conheço do
recurso
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024